Tribunal: TJMT
Processo: 0000147-86.2012.8.11.0078
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000147-86.2012.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização Trabalhista]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FERNANDA DELFINO MIRANDA FUMOTO - CPF: 002.420.231-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), POLLIANA PORTES SODEIRO - CPF: 001.691.031-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS
– LEI DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL Nº 214, DE 23 DE JULHO DE 2001 C/C OS ANEXOS 8 E 14, DA NR-15 APROVADO PELA PORTARIA Nº 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES -
DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL
–
REFERÊNCIA
DO VALOR DE MENOR PADRÃO DE VENCIMENTOS

- POSSIBILIDADE -
CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 STF –
RECURSO PROVIDO.

1 - Os servidores Municipais devem ser submetidos ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Sapezal e não ao Regime Contratual da Consolidação das leis Trabalhistas (CLT).

2 - A base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser aplicada conforme estipulado no artigo 86 da Lei Municipal de Sapezal nº 214/2001, qual prevê que o
cálculo será efetuado com base no menor valor de vencimentos do quadro de servidores.

3 - Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

4 - Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 0000147-86.2012.8.11.0078, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Apelante ao pagamento de adicional de insalubridade sobre o salário básico, no grau de 20% no período de 02/07/2007 à 01/02/2010, devendo o
s valores serem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do vencimento de cada salário, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Devido a sucumbência reciproca, as custas serão arcadas por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observadas as prerrogativas legais acerca da Requerida, que é Fazenda Publica. Fixou ainda os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2° e §3° do CPC em favor do patrono da Requerente que serão arcados pela Requerida e em favor do patrono da Requerida, que serão arcados pela requerente. Suspensa sua exigibilidade considerando que a requerente é beneficiaria da justiça gratuita.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que o Juízo
a quo
equivocadamente fixou o adicional sobre o salário base do servidor; visto que a análise deve ser sobre o menor padrão de vencimento do quadro de servidores do Município, e, que há erro no índice de correção monetária e juros de mora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido inicial julgado improcedente.

A Apelada apesar de intimada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID 57098470 - Pág. 3).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 57144996).

É o relatório

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 0000147-86.2012.8.11.0078, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Apelante ao pagamento de adicional de insalubridade sobre o salário básico, no grau de 20% no período de 02/07/2007 à 01/02/2010,
Extrai-se Darcy Maria Maia propôs a presente Ação de Cobrança em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo que é servidora pública Estadual aposentada lotada no cargo de Agente de Tributos Estaduais encontrava-se lotada na Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, e aposentou-se no dia 31 de maio de 2012
, e que é detentora de créditos trabalhistas, sob a rubrica de “férias e licença prêmio”.

Ressai dos autos que
FERNANDA DELFINO MIRANDA
ajuizou ação de cobrança de adicional de insalubridade em face do Município de Sapezal.

O laudo pericial confeccionado para o deslinde da demanda, reconheceu que a Apelada:
“...
que desenvolveu atividades em ambiente enquadradas como insalubres – de grau médio – de acordo com NR 15 Anexo 14 “ATIVIDADES INSALUBRES” - Portaria Federal 3.241/78
[...]”

(ID 57097991- fl.06)
.

Após oportunizar o contraditório, o magistrado de primeiro grau, julgou parcialmente procedente o pedido condenando o Apelante ao pagamento do adicional de insalubridade.

O adicional de insalubridade está previsto na Constituição Federal no art. 7º, inciso XXIII; todavia, a percepção remuneratória não é automática, depende de previsão legal. Vejamos:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII -
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei
. (grifei)

Conforme as alegações do Apelante, o adicional de insalubridade não pode ser reportado ao ano de 2008 até 2013, visto que prevalecia a Lei do Município de Sapezal nº 214, de 23 de julho de 2001, que prevê que o adicional de insalubridade depende da elaboração de lei específica, porém essa só criada no ano de 2013.

Todavia, denota-se dos autos que a Lei do Município de Sapezal nº 214/2001, que “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Sapezal – MT” e institui o adicional de insalubridade, é clara, ao assegurar o pagamento do adicional aos servidores:

Art. 86 - Os servidores que executarem atividades penosas, insalubres ou perigosas, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município. Parágrafo único. As atividades penosas, insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria. (Regulamentado pelo Decretonº 30/2012)

Art. 87- O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de trinta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

Art. 88 - Os adicionais de periculosidade e de penosidade serão, respectivamente, de trinta e vinte porcento.

Art. 89 - Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um deles, quando for o caso.

Art. 90 - O direito ao adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade, cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, sendo sua concessão ou eliminação precedidas de laudo pericial, realizado por Médico ou Engenheiro do Trabalho.

Por sua vez, o Decreto nº 30, de 28 de março de 2012, regulou o parágrafo único do artigo 86 da Lei nº 214, de 23 de julho de 2001, que assim preceituou:

Art. 1º - Fica regulamentado o parágrafo único do artigo 86 da Lei Municipal nº 214/2001 para determinar a aplicação das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego quanto à definição das atividades penosas, insalubres e perigosas.[...].

A perícia realizada nos autos concluiu, como já citada acima, concluiu que o Apelado

desenvolveu atividades em ambiente enquadradas como insalubres
- de grau médio - de acordo com a NR 15, Anexos 8 e 13 da Portaria Federal 3.241/78
(ID 36612497).

O Anexo 8, da NR-15 atividades e operações insalubres, aprovado pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe:

[...] 1. As atividades e operações que exponham os trabalhadores, sem a proteção adequada, às vibrações localizadas ou de corpo inteiro, serão caracterizadas como insalubres, através de perícia realizada no local de trabalho. 2. A perícia, visando à comprovação ou não da exposição, deve tomar por base os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para a Normalização - ISO, em suas normas ISO 2631 e ISO/DIS 5349 ou suas substitutas [...].

Por sua vez, o anexo 14 da citada portaria estabelece:

lnsalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais) 1

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

-laboratórios de analise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico)

1 – gabinetes de autopsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; - resíduos de animais deteriorados
[...].

Diante da análise dessa Portaria nº 3.214/1978, tem-se que a Apelada, ao desempenhar sua função, exerceu suas atividades em local insalubre, já que é enfermeira.

Não bastasse, vislumbra-se que desde a contratação da Apelada, já passou exercer atividade insalubre e já havia previsão legal (lei é do ano de 2001) para o pagamento do adicional remuneratório.

Assim, com base no art. 7º, inciso XXIII, combinado com o art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, verifica-se que é direito da servidora/apelada perceber remuneração pela atividade insalubre ao pagamento de adicional de insalubridade - grau médio - de 20% (vinte por cento) sobre o salário básico, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Nesse sentido, em situação semelhante à dos autos, já decidiu esta e. Câmara:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ENFERMEIRA — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — LEI DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL Nº 214, DE 23 DE JULHO DE 2001.

Faz jus ao adicional de insalubridade , enfermeira que exerce as suas atividades em hospital e postos de saúde, na forma estatuída pela Lei do Município de Sapezal nº 214, de 23 de julho de 2001. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

(N.U 0001129-37.2011.8.11.0078, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017)

Nesse aspecto, a sentença deve ser mantida.

Vislumbra-se que o Juízo sentenciante, quanto à atualização monetária, determinou que o adimplemento da verba deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do vencimento de cada salário mensal, bem assim acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, por se tratar de gratificação de caráter alimentar.

No que tange aos consectários legais, entendo que a sentença devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE, qual definiu ser inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Desse modo, os juros de mora devem incidir desde a citação e a correção monetária desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para estabelecer que os juros contam-se a partir da citação e a correção monetária da data em que cada parcela deveria ter sido paga, observando-se quanto aos índices o Tema 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021